Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA. SEMI-IMPUTÁVEL. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E DE INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO MÁXIMA DA PENA ABSTRADA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Súmula n. 527 do STJ, “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”. O art. 98 do CP, por sua vez, ao tratar da substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável, estabelece o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos para a duração da medida de segurança.
2. O crime de ameaça prevê a pena máxima de 6 (seis) meses de detenção e o delito de descumprimento de medidas protetivas prevê a pena máxima de 2 (dois) anos de detenção. Assim, verifica-se que, no caso concreto, o prazo máximo, para medida de segurança, seja ela de internação ou tratamento ambulatorial, seria de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, tempo ainda não alcançado pelo tempo de prisão cautelar e de internação.
3. O art. 97, § 3o, do Código Penal estabelece que “a desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade”.
4. Recurso conhecido e não provido.